Tribunal: TJSP
Processo: 0047992-12.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 2001 a 2002. Sentença que reconheceu a nulidade da CDAs e julgou extinta a ação em razão da ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 924, I, do CPC/2015. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo dos exercícios de 2001 a 2002. Sentença que reconheceu a nulidade da CDAs e julgou extinta a ação em razão da ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 924, I, do CPC/2015. Insurgência da municipalidade. Desacolhimento. CDAs que sequer explicitam a fundamentação legal das exigências principais. Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Distinção entre defeito formal da petição inicial, que determina a intimação do autor para efetivar a sua emenda (art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do CPC/2015), e vício do título executivo extrajudicial (art. 618, I, do CPC/1973 e art. 803, I, do CPC/2015), que implica em nulidade da execução e não admite provocação do juízo em favor de uma das partes, para preservação do princípio da imparcialidade. Recurso não provido.